Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXCLUSÃO DE ENCARGOS. MÉRITO.

Cabe ao consumidor apresentar proposta de pagamento detalhada para renegociação das dívidas e pagamento no prazo de cinco anos, conforme o CDC 104-A. A viabilidade da proposta apresentada, com exclusão de encargos, se confunde com o mérito, não se justificando o indeferimento da inicial.